Tribunal: TJDFT
Processo: 0752769-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0752769-69.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO AGRAVADO: ELTON TOMAZ DE MAGALHAES D E S P A C H O Agravo de instrumento interposto por Francisco de Assis Monteiro contra a decisão de id 54335778, que deferiu a penhora de valor menor do que o apresentado pelo credor, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial do processo n. 0702660-53.2020.8.07.0001 (2a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF). A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) o Juízo deferiu a penhora de aproximadamente 10% do valor devido, que é de R$ 326.610,00, conforme planilha de cálculos; b) o contrato de locação entabulado, objeto da execução, prevê correção monetária de 0,7% ao dia de atraso, e multa de 2%; c) os cálculos foram feitos seguindo os exatos termos do contrato; e d) não ocorre a incidência do Código de Defesa do Consumidor no caso, nem a incidência da Lei de Usura, pois os percentual de 0,7% ao dia está estipulado para fins de correção monetária e não juros de mora. Após o indeferimento do pedido liminar por este Relator, o e. Juízo de origem informa que: (id 56767014) (...) Em razão da divergência de valores existente, quanto ao valor do débito exequendo, entre as planilhas apresentadas pelas partes nos ids.id. 178078073 (R$ 326.610,00 informado pelo exequente) e 179879507 (executado apresenta o valor de R$ 65.759,40 como devedor), e a fim de evitar enriquecimento sem causa, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do montante devido. A Contadoria deverá adotar os parâmetros contidos no cálculo já realizado em auxílio ao Juízo no id. 86429434, bem como a sucumbência determinada na sentença prolatada nos embargos à execução conexos de id. 113267290. Remetam-se, assim, os autos à Contadoria Judicial, para elucidação da divergência entre as partes quanto ao valor devido. Dos cálculos, dê-se vista às partes. Somente após consolidação do valor do débito em execução será analisada a alegação de excesso de constrição formulada pelo executado no id. 179879507. Em atenção ao princípio da não-surpresa, manifeste-se o agravante acerca da aparente perda de interesse no recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e venham os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de março de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator